Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701453-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS JAKSON DE SALES CORREIA, JESSICA BARROS DE AGUIAR, LETICIA LINS FERNANDES, LARISSA LOBATO DO AMARAL, JUSSARA PIRES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF convocar os recorrentes, aprovados na prova objetiva, para participarem das etapas seguintes do concurso público regulado pelo Edital n. 1 – SEAP-SSP, de 15/02/2014, para provimentos de vagas do cargo de agente penitenciário. Em resumo, os recorrentes sustentam a ilegalidade da cláusula de barreira, uma vez que os impediu ascenderem às etapas seguintes do certame mesmo alcançando a classificação na prova objetiva. Postulam a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco atual de dano irreparável. O STF, em exame do RE 635739 em repercussão geral, tema 376, firmou o entendimento de que as “Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional [...]” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). O item 13.5 do edital do certame (ID 103329887 – PAG 10, processo de origem 0707457-84.2021.8.07.0018) estabelece que os aprovados na prova objetiva até a posição 1.200 passarão para a fase seguinte (teste de aptidão física). Ao que consta, os recorrentes foram aprovados na prova objetiva em posições superiores ao limite estabelecido no edital, e não há qualquer discussão quanto à classificação alcançada ou impugnação aos critérios de correção da prova que objetivamente foram estabelecidos no edital. Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora para amparar o direito invocado. De outra parte, também não verifica o alegado risco de dano, pois o resultado da prova objetiva foi publicado em 31/07/2015 (ID 104429889) e apenas agora os concursandos se insurgem. Ainda que tenha havida a prorrogação de validade do concurso, a medida de urgência deve se fundar na atualidade do risco de dano, mas, no caso, inexiste. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito